Tribunal: TJDFT
Processo: 0739990-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739990-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ AFONSO DE ALMEIDA, CORINA BONTEMPO DUCA DE FREITAS, GINA DE AZEVEDO NEGRAO, IVAN LISBOA FIALHO JUNIOR, JOSE MIGUEL NETO, MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, MARIA CRISTINA ALCANTARA DA SILVA FORMIGA, NILZA MARIA SOUZA PICASTY, OSVALDO TAIRA, SEBASTIAO GRACIANO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ AFONTO DE ALMEIDA e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 6o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0700123-62.2022.8.07.0018 –, ACOLHEU impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados pelos exequentes, no que tange aos juros de mora, os quais, no seu entender, deveriam seguir à risca as variações da Taxa SELIC, cujo percentual é utilizado para definição do índice de correção dos valores depositados em conta poupança. Nas razões do recurso (ID no 41631815), os recorrentes sustentam, basicamente, que, durante o julgamento do Tema 810, o STF teria decretado a inconstitucionalidade do art. 1o F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, de modo que, a partir de junho/2009, seria inapropriada aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. E, que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão, o referido entendimento seria extensível a todos os processos em execução, independentemente da existência de trânsito em julgado na fase de conhecimento, impondo-se, em todo caso, como no concreto, a utilização do IPCA-e. Para embasar a tese, citam os artigos 504, I, e 535, III, § 5o, ambos do CPC/2015, precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT. Nesse contexto, requerem a reforma da r. decisão atacada, para que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologada a conta dos Exequentes. Preparo recolhido (ID no 41631837). Contrarrazões apresentadas (ID no 43691243). Por meio de despacho (ID no 44717541), determinei a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre a existência de questão apreciável de ofício, consubstanciada na violação ao princípio da dialeticidade recursal, ou, mais precisamente, na ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum. Manifestação dos agravantes (ID no 46402950) É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado (falta superveniente de interesse recursal) ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, observo que o MMo Juiz a quo ACOLHEU a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados pelos exequentes, no que tange aos juros de mora, os quais, no seu entender, deveriam seguir à risca as variações da Taxa SELIC, cujo percentual é utilizado para definição do índice de correção dos valores depositados em conta poupança. Ou seja, em momento nenhum determinou alteração do índice de correção monetária [pelo IPCA-e], como sugerido no recurso. Confira-se a íntegra da decisão atacada: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal por meio da qual sustenta haver excesso de execução decorrente da incidência equivocada dos juros e que o cálculo do valor devido a um dos credores não se atentou ao fato de que parte do valor discriminado já havia sido adimplido. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo à impugnação (ID 122032093). Oportunizado o contraditório a parte exequente apresentou manifestação no ID 124852880. Instada a parte exequente a se manifestar nos termos da decisão exarada no ID 125145167, pontuou que o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), incluído no cálculo do credor André Luiz Afonso de Almeida, já havia sido quitado (ID 126515030). Atualização do cálculo pelo auxiliar do Juízo foi apresentada no ID 137339962. DECIDO. De início, depreende-se que, em relação à inclusão da parcela de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) discriminada como devida ao credor André Luiz Afonso de Almeida, o importe em comento deve ser excluído do cálculo, haja vista que, conforme retratado na ficha financeira respectiva e reconhecido pela parte exequente, o valor já se encontra quitado. Ao que pertine à incidência de juros, tem-se que não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando diante de condenações que tenham como parte servidores públicos impera que se utilize o índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. Ademais, acresça-se que as questões concernentes aos juros e correção monetária são matérias de ordem pública e, assim sendo, podem ser objeto de apreciação tão logo se evidencie alguma equivocidade na sua aplicação. Assim, nesse particular, deve-se acolher a impugnação do Distrito Federal, haja vista que o cálculo dos juros deve tomar por premissa as variações da taxa SELIC, cujo percentual é utilizado para definição do índice de correção dos valores depositados em poupança, encontrando-se, pois, em consonância com o cálculo apresentado pelo auxiliar do Juízo em ID 137339962. Por fim, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à impugnação, uma vez que dela não emergem elementos suscetíveis de justificar tal excepcionalidade, notadamente se considerado que os requisitórios de pagamento serão expedidos com respaldo em cálculo sobre os quais as partes terão prévia oportunidade de se manifestar. À vista do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado Tal situação restou mencionada e melhor esclarecida em sede de Embargos de Declaração. Confira-se na íntegra: (ID no 141132902 – processo no 0700123-62.2022.8.07.0018) Insurge-se a parte embargante contra a decisão proferida no ID 137450920 assinalando que a decisão vergastada não teria considerado a modulação dos efeitos do tema 810 do Supremo Tribunal Federal. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada, haja vista que se reveste de inconformismo da parte com o que restou decidido, não sendo esta a via adequada para insurgência quanto aos termos da decisão que não se revela omissa, obscura, tampouco contraditória. Isto, pois, conforme se denota da decisão embargada, nada foi alterado acerca do índice aplicável à correção monetária do valor devido, mas, isto sim, promovido ajuste na forma da incidência da taxa de juros, de modo a adequá-la aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo. Ademais, não se vislumbra, à toda evidência, a existência de erro material. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada No mais, destaco que o MMo Juiz a quo adotou como parâmetro para análise do suposto excesso de execução, apontado pelo DISTRITO FEDERAL, em sede de Impugnação, cálculo elaborado pelo Perito do Juízo, o qual, indiscutivelmente aplicou IPCA-e como índice de correção monetária e Juros Mensais Variáveis da Nova Poupança, para atualizar os cálculos. Tudo conforme indicado no “QUADRO – RESUMO DO CÁLCULO” localizado no documento ID no 137339962 – processo no 0700123-62.2022.8.07.0018. Em sendo assim, tenho que o recurso, em nenhum momento, refutou os fundamentos de fato e de direito da decisão de origem, restando manifesta a ausência de impugnação específica, em absoluta afronta ao disposto no art. 1.010, III e IV, do CPC. Ressalto, pois, que a ausência de impugnação específica constitui ofensa ao princípio da dialeticidade, o que, por sua vez, impõe o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado por ANDRÉ LUIZ AFONTO DE ALMEIDA e OUTROS, tendo por base o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator